Tribunal: TJBA
Processo: 8071048-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8071048-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ADVAN DA SILVA RAMOS JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
ADVAN DA SILVA RAMOS JUNIOR, BRUNO NUNES SOARES ALVES registrado(a) civilmente como BRUNO NUNES SOARES ALVES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Habeas Corpus n. 8071048-91.2025.8.05.0000

Comarca: Salvador/BA

Impetrantes: Bel. Advan da Silva Ramos Júnior (OAB/BA 69.577)

Bel. Bruno Nunes Alves (OAB/BA 70.844)

Paciente: Carlos Vitor Nascimento Santos Queiroz

Impetrado: Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA

Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco

Órgão: Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
[1]
. OPERAÇÃO CIRCUITO FECHADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO, INCABÍVEL NA ESTREITA VIA DO
WRIT
. CONDIÇÃO DE SAÚDE INCOMPATÍVEL COM O CÁRCERE. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO LASTREADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUPOSTA ATUAÇÃO NO BOJO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE NA CAPITAL BAIANA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Carlos Vitor Nascimento Santos Queiroz contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA que manteve a prisão preventiva decretada no âmbito da Operação Circuito Fechado, pela suposta prática do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013. A defesa sustentou ausência de indícios suficientes de autoria, inexistência de fundamentação idônea da custódia cautelar, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, além de alegar condição de saúde incompatível com o cárcere. A autoridade apontada como coatora prestou informações. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se é possível, na via estreita do habeas corpus, o exame da alegada ausência de indícios de autoria; (ii) se a condição de saúde do paciente inviabiliza a manutenção da prisão preventiva; (iii) se o decreto prisional carece de fundamentação concreta quanto aos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (iv) se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A alegação de ausência de indícios de autoria demanda revolvimento fático-probatório, incompatível com a via do habeas corpus, razão pela qual não é conhecida.

4. Não restou demonstrado que a condição de saúde do paciente seja incompatível com o ambiente prisional, inexistindo prova de necessidade de cuidados contínuos fora do cárcere ou de instauração de incidente de insanidade mental nos autos de origem.

5. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da suposta atuação do paciente como integrante de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com risco de reiteração delitiva.

6. Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sendo irrelevantes, por si sós, as condições pessoais favoráveis do paciente.

7. Também importa observar que a pena máxima dos crimes atribuídos ao Paciente é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que atende ao requisito previsto no art. 313 do Código de Processo Penal, sem que seja possível vislumbrar eventual violação ao princípio da homogeneidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: “1. Não se conhece, em habeas corpus, da alegação de ausência de indícios de autoria quando o exame da matéria exige revolvimento fático-probatório. 2. A prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta e na atuação em organização criminosa, afasta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ainda que presentes condições pessoais favoráveis.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

·

Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Código de Processo Penal, arts. 149, 312, 313 e 316.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

·

STF, AgRg no HC nº 256.011/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 26.06.2025;

·

STF, AgRg no HC nº 207.084/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.11.2021;

·

STJ, AgRg no RHC nº 192.966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024;

·

STJ, AgRg no HC nº 893.846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.), Sexta Turma, j. 27.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n. 8071048-91.2025.8.05.0000, impetrado pelos advogados Advan da Silva Ramos Júnior e Bruno Nunes Alves, em benefício de Carlos Vitor Nascimento Santos Queiroz.

ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente da ordem e, na cota conhecida, denegá-la, nos termos do voto do Relator.

[1]
Lei 12.850/13. Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.